Tribunal: CARF
Processo: 12269.004476/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO. PREPARO. PADRÕES E NORMAS EXIGIDOS. REMUNERAÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES. INCLUSÃO. OBRIGATORIEDADE. CFL 30.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de preparar folhas de pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas integrantes e não integrantes das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004476/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ANDRAX SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu
domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que
nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela
recursal, eis que carente de interesse processual.
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES).
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se
processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando
a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais,
afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício,
o suposto crédito tributário devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004476/2008-13
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
FOLHAS
DE
PAGAMENTO.
PREPARO.
PADRÕES
E
NORMAS
EXIGIDOS.
REMUNERAÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES.
INCLUSÃO. OBRIGATORIEDADE. CFL 30.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de preparar folhas de
pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas
integrantes e não integrantes das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações acerca da exclusão
do SIMPLES, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes da 2a Seção de
Julgamento do CARF; e, na parte conhecida, negam-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de preparar
folhas de pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração (CFL-30).
Lançamentos
A Contribuinte foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) a partir da
competência 1/2003, motivo por que foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme síntese do quadro abaixo:
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

18
37.203.334-2 Cont. patronal - SAT/RAT
1/03 a 12/07
12269.004473/2008-80
17
37.203.335-0 Cont. terceiros
4/03 a 8/06
12269.004474/2008-24
16
37.203.336-9 Cont. dos segurados CI
4/03 a 12/07
12269.004475/2008-79
12
37.203.340-7 CFL 68
11/08
12269.004480/2008-81
13
37.203.339-3 CFL 59
11/08
12269.004478/2008-11
15
37.203.337-7 CFL 30
11/08
12269.004476/2008-13
14
37.203.338-5 CFL 38
11/08
12269.004477/2008-68
11
37.203.341-5 CFL 69
11/08
12269.004481/2008-26
Auto de infração e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-31.125 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls. 109 a 112):
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória, DEBCAD 37.203.337-7, lavrado
por descumprimento do disposto no art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o artigo 225, I, e § 9° do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (FL 30).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 06/11, a empresa apresentou folhas de pagamento em
desacordo com os padrões e as normas estabelecidas pela legislação previdenciária, ao
deixar de incluir os valores totais das remunerações dos sócios-gerentes, no período de
09/2004 a 12/2007, conforme Planilha 1, e dos demais contribuintes individuais, no
período de 04/2003 a 08/2004, conforme Planilha 2 em anexo. Este fato foi constatado
no confronto das folhas de pagamento com a contabilidade da empresa, apresentada à
fiscalização.
4 O relatório fiscal descreve fatos que caracteriza como omissão de receitas e
evidenciam fraude, com o intuito de reduzir o montante do imposto devido. Não foram
apresentados documentos de suporte dos lançamentos verificados.
Foi aplicada a multa de R$ 3.764,67 (três mil, setecentos e sessenta e quatro mil e
sessenta e sete centavos), correspondente à multa de RS 1.254,89, prevista no art. 283, I,
“a” e 373 do RPS, elevada em três vezes, conforme disposto nos artigos 290, ll, e 292,
II, ambos do RPS.
O autuado foi cientificado em 21/11/2008 e apresentou impugnação em 23/12/2008,
juntada às fls. 14/90, alegando, em síntese, o que vem abaixo.
Preliminarmente, a impugnante alega inconstitucionalidade da exclusão da empresa do
SIMPLES. Aduz que o texto constitucional, arts. 170, IX, e 179, assegura às micro e
pequenas empresas um tratamento tributário diferenciado em razão, tão-somente de seu
porte, não estabelecendo nenhuma ressalva.
Diz, nesse sentido, que a impugnante teve seu acesso ao SIMPLES vedado em
decorrência de exigência ilegal e inconstitucional da fiscalização.
Defende, em seguida, a nulidade do Ato de Exclusão.
Alega que a autoridade fiscal intimou a impugnante a apresentar livros e documentos os
quais, como optante pelo SIMPLES, a empresa não está obrigada a manter. Acrescenta
que, em momento algum, lhe foi exigida a apresentação dos documentos que estava
obrigada a manter e de fato possuía, conforme atestam os termos de início e
encerramento dos livros caixa e inventário anexos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

Alega, por conseguinte, estar eivado de nulidade o ato de exclusão da empresa do
SIMPLES, decorrente do procedimento fiscal realizado, que não observou princípios do
processo administrativo fiscal, como o da moralidade e da legalidade.
Argui que toda a documentação exigida pela autoridade fiscal, que embasou o ato de
exclusão do SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir
de sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para a formalização
da contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
Afirma não ter havido embaraço à fiscalização ou omissão de receita, citando os arts. 7°
e 14, incisos IV e V, da Lei n° 9.317, de 1996, e que a motivação apresentada mostra-se
viciada, pois calcada na suposta deficiência de informação em livros contábeis não
obrigatórios.
Alega que a autoridade fiscal indicou não ter havido informação em GFIP de valores
relativos à remuneração e contribuições de sócios-gerentes, o que constitui mera
presunção, que não pode subsistir, pois que calcada em premissa ilegal e equivocada.
Verifica que as contas indicadas pela autoridade fiscal como originárias para a referida
omissão são oriundas do Livro Razão, não obrigatório, e não do Livro Caixa, o que
caracteriza ofensa ao princípio da legalidade no procedimento fiscal, considerando o
disposto no art. 18 da Lei n° 9.317, de 1996.
Diz que a inobservância dos princípios do direito administrativo (legalidade e
motivação) e a infração expressa à lei (exigência de livros não obrigatórios) enseja a
anulação do presente lançamento.
Afirma que, conforme relação de pagamentos a autônomos (Doc. 09) e a respectiva
GFIP da competência (Doc. 10), a infração apontada foi sanada, tendo a empresa, ainda,
procedido ao recolhimento da retenção devida (Doc. 11), razão pela qual a multa
aplicada deve ser relevada, nos termos do art. 291, § 1° do RPS.
Requer, ao fim, a nulidade do lançamento, posto este estar calcado e procedimento
fiscal nulo, e também pela correção das faltas no prazo adequado, que enseja a aplicação
do disposto no art. 291 do RPS.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 109 a 112):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO
COM AS NORMAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com as normas e padrões estabelecidos pela Administração.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES).
EXCLUSÃO. PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão acerca da exclusão do contribuinte do SIMPLES se dá em processo
administrativo próprio, apartado do Auto de Infração.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 115 a 128):
1. Alega inconstitucionalidade da sua exclusão do SIMPLES, o que, em suas
palavras, a torna nula.
2. Aduz nulidade da autuação por ofensa aos princípios da legalidade e da
motivação, que regem a administração tributária.
3. Discorre acerca da legislação do SIMPLES, salientando que sempre “adimpliu
pontualmente com suas obrigações tributárias”, motivo por que manifestado ato de exclusão
viciou o lançamento, eis que “equivocado e avesso à legalidade”.
4. Enfatiza premissa equivocada da autuação, pois, em suas palavras, todo o
procedimento de fiscalização calcou-se em documentos contábeis não exigíveis da empresa
recorrente.
5. Reporta que a omissão de receita decorrente do pagamento de pró-labore
disfarçado somente poderia ter sido apurada nos livros obrigatórios para as empresas optantes
do SIMPLES, e não no livro razão.
6. Sinaliza correção tempestiva das informações atinentes aos contribuintes
individuais, resultando a relevação da multa.
7. Por fim, pede que as intimações sejam endereçadas para o seu atual endereço,
qual seja: Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/10/2010
(processo digital, fl. 114), e a peça recursal foi interposta em 5/11/2010 (processo digital, fl.
115), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque tanto a exclusão do SIMPLES como a
autuação macularam o princípio constitucional da legalidade, Não obstante mencionadas
alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal, consoante se vê no Relatório do Atuo de Infração.
Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls.52 a 58).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 58).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque tanto a exclusão do SIMPLES como a autuação
macularam o princípio constitucional da legalidade, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar
questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no
Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Eleição do domicílio tributário
Em suas alegações recursais, a Contribuinte requer o endereçamento das futuras
intimações para a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS, nestes termos (processo digital, fls. 189 e 190):
III - DO REQUERIMENTO
[...]
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

Requer, por fim, sejam remetidas eventuais notificações para o atual endereço da
empresa recorrente, qual seja: sito a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 01, Bairro
Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS.
(Destaque no original)
No entanto, o recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger
seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela
decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
Mérito
Exclusão do SIMPLES e efeitos decorrentes
A Recorrente muito pouco adentra propriamente nas questões meritórias atinentes
à atuação ora questionada - matéria enfrentada no tópico subsequente -, fundamentando sua tese
de defesa basicamente na suposta exclusão indevida do SIMPLES, segundo ela, carregada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, preliminares refutadas precedentemente. É o que se abstrai
dos excertos recursais que passo a transcrever (Processo digital, fls. 175 a 185):
II.I - PRELIMINARMENTE
II.I.I - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO
[...]
Importa referir que o texto constitucional não faz ressalvas, tampouco imposições ao
acesso das micro e pequenas empresas ao tratamento tributário diferenciado, bastando a
configuração da empresa como micro ou de pequeno porte para que esta faça jus ao
benefício referido.
[...]
No caso em tela, temos que a empresa recorrente teve seu acesso ao SIMPLES vedado
em decorrência de exigência ilegal por parte da fiscalização. Há que se ter presente que
durante todo o período em que esteve ativa, a empresa recorrente jamais deixou de
contemplar a condição expressa no texto constitucional, qual seja, ser micro ou pequena
empresa, não havendo, portanto, como franquear-se sua exclusão de dito programa
tributário.
[...]
II.I.II - DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO
[...]
Importa destacar que a Lei do SIMPLES dispunha no parágrafo 1° do artigo 7° que a
empresa optante pelo regime SIMPLES encontrava-se dispensada de manter a
escrituração contábil normalmente exigível das empresas limitadas, sendo lhe exigível,
tão somente o Livro Caixa. In verbis:
[...]
Toda a documentação exigida pela Sra. Fiscal, cuja qual embasou o ato de exclusão do
SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir de
sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para formalização da
contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
[...]
Novamente, temos que a motivação apresentada mostra-se viciada, posto que a
presunção de omissão de receita informada pela Sra. Fiscal esta' calcada na suposta
deficiência de informação em livros contábeis não obrigatórios. A análise do processo
de representação fiscal para exclusão do SIMPLES nos permite concluir que a
totalidade dos supostos lançamentos ditos irregulares pela Sra. Fiscal foram calcados no
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

livro razão da empresa, cujo qual esta não possuía obrigatoriedade de confeccionar,
tampouco de ofertá-lo à fiscalização.
[...]
II.II - DOS FATOS GERADORES
Quando da autuação, entendeu a Sra. Fiscal que (conforme relatório de lançamento):
“A empresa informou equivocadamente na GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e ,informações à Previdência ser
integrante do 5IMPLES(..). Tal informação diminuiu a contribuição devida
informada na GFIP e ocasionou o presente AI - Auto de Infração.”
[...]
Ha que se esclarecer, inicialmente, que a declaração efetuada na GFIP da empresa
autora encontra-se correta. Esta sempre foi optante pelo SIMPLES como bem referido
anteriormente. Ainda assim, o ato de exclusão da empresa do SIMPLES encontra-se
viciado o que fada o mesmo à invalidade, conforme assinalado em exordial.
[...]
II.II.I - DA CONTRIBUICAO PATRONAL
[...]
Conforme dados constantes na autuação em questão, pretende o Fisco a cobrança dos
valores expressos no artigo 22, I e III da Lei 8.212/91. Não obstante, conforme o
sobredito, a recorrente encontra-se obrigada ao pagamento da alíquota única do
SIMPLES a qual incide sobre o faturamento bruto da empresa. Por conseguinte, os
moldes pretendidos pela Sra. Fiscal não são aplicáveis à recorrente, posto que o imposto
devido pela sua categoria comercial (EPP optante pelo SIMPLES) é incidente sobre o
faturamento e com alíquota única, não havendo que se falar em contribuição incidente
sobre folha de pagamento e/ou remunerações creditadas aos funcionários.
(Destaques no original)
Em que pese as razões apresentadas acima, a contestação do contribuinte acerca
de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante
recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito
tributário devido, exatamente como expressava o art. 16 da citada Lei no 9.317, de 1996, verbis:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Dessa forma, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode prosperar
nesta seara recursal, eis que objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho ao abrigo do
processo no 12269.004252/2008-10, oportunidade em que a Contribuinte exerceu o seu pleno
direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão de
origem que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão no 1003-001.760, cujos excertos dela transcrevemos
(Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 218 a 224):
Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA
Cabe a exclusão de ofício do Simples, quando o contribuinte praticar reiteradamente
infração à legislação tributária (incisos V do art. 14 da Lei n° 9.317/1996). Não havendo
comprovação de que não cometeu a infração, deve ser mantida a exclusão do regime.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. DISPENSA E NÃO PROIBIÇÃO
O §1o do art. 7o da Lei no 9.317/1996 dispensa a escrituração comercial, contudo registra
a necessidade de escriturar a movimentação financeira e guardar os documentos que lhe
são pertinentes. A decisão de possuir outros controles como Livro Diário e ou Razão é
decisão do contribuinte e sua apresentação espontânea não invalida a fiscalização.
(Destaques no original)
Relatório:
A ação fiscal teve início em 21/07/2008 e, no exame da contabilidade foram
identificados diversos lançamentos contábeis que infringem a legislação tributária, fato
este que acarreta a exclusão de ofício do Simples, conforme previsto no artigo 14, inciso
V da Lei n° 9.317/1996.
Em 05/11/2008 o contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
n° 062, de 21/10/2008, em que o Delegado da Receita Federal em Porto Alegre declara
a empresa excluída do Simples , em decorrência da prática reiterada de infração à
legislação tributária e de embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não
justificada de exibição de documentos a que estava obrigada, com efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2003. (Destaquei)
Voto:
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 062, de 21 de
outubro de 2008 (cientificado em 05/11/2008), a Receita Federal excluiu a Recorrente
do Simples Federal em decorrência da prática reiterada de infração à legislação
tributária, e de embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de documentos a que estava obrigada. (Destaquei)
Ademais, já que manifestado Acórdão não foi objeto de contestação mediante a
oposição de embargos ou recurso especial, dita decisão tornou-se irreformável na seara
administrativa, consoante se vê no “recorte” da “tela de exclusão” e despacho de arquivamento
do respectivo processo, que ora transcrevo (Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 229 e
230):

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista que foi realizada a exclusão da empresa do Simples Federal, com efeitos
desde 01/01/2003, conforme fl. 229, cumprindo, desta forma, o disposto no Acórdão de
Recurso Voluntário, das fls. 218 a 224, e no ADE, fl. 99, envio o processo ao arquivo.
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2021
Motio Decisão administrativa irreformável
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

Assim considerado, citada decisão tornou-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa, vez que materializada a preclusão consumativa em face da Contribuinte não a ter
contestado tempestivamente.
Superadas referidas argumentações recursais, pois, como visto, dita exclusão já
foi objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho, adentra-se propriamente nos efeitos
tributários dela resultantes.
Inicialmente, na forma posta acima, a Recorrente foi excluída do SIMPLES, de
ofício, por terem ficado caracterizados tanto o “embaraço à fiscalização” quanto a “prática
reiterada de infração à legislação tributária”, respectivamente, como prescrevem os incisos II e V
do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que disciplinava o SIMPLES federal
vigente até 30 de junho de 2007, quando foi revogada pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, também instituidora do SIMPLES nacional. Confira-se:
Lei no 9.317, de 1996:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Sistema Tributário Nacional);
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
[...]
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o
regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em
vigor em 1o de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e a Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Nesse pressuposto, a Lei no 9.317, de 1996, que regrava o SIMPLES então
vigente, por meio dos seus arts. 15, inciso V, e 16, expressava que a pessoa jurídica excluída do
citado Sistema de arrecadação unificada sujeitava-se às regras tributárias aplicáveis nas empresas
em geral, nestes termos:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
[...]
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Por tais razões, dita exclusão produziu efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2003,
cabendo ao Autuante apurar os créditos tributários devidos, nos precisos termos vistos na
legislação precedente.
Descumprimento de obrigação acessória (CFL 30)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, dentro dos padrões e normas exigidos, exatamente como
estabelecem os arts. 32, inciso I, 92 e 102 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Ademais, há
de se considerar a regulamentação do reportado comando legal por meio do Decreto no 3.048, de
6 de maio de 1999, arts. 225, inciso I, § 9o, 283, inciso I, alínea “a”, e 373, alterado pelos
Decretos nos 3.265, de 29 de novembro de 1999, e 4.862, de 21 de outubro de 2003, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Como se vê, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada penalidade
nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada determinada
pelo CTN, art. 142, parágrafo único, já transcrito em tópico precedente. Logo, restava-lhe, como
de fato ocorreu, constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o
descumprimento da discutida obrigação tributária acessória.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Na hipótese vertente, relativamente às demais alegações recursais, a Contribuinte
apenas reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no §3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo
acórdão, nestes termos:
Em relação ao pedido de relevação da multa aplicada, a impugnante alega o saneamento
da falta. Todavia, os documentos apresentados, quais sejam, relações de pagamentos a
autônomos e GFIP, não servem para comprovar tal alegação, vez que a infração em tela
refere-se a desconformidades da Folha de Pagamento da empresa.
Ademais, nos termos do relatório fiscal, foi verificada a ocorrência de circunstância
agravante, prevista no art. 290, II, do RPS, fato este, por si só, impeditivo para relevação
da multa, conforme disposto no então vigente § 1° do art. 291 do mesmo Regulamento.
Assim, considerando que nao foram atendidos os requisitos previstos no referido § 1°
do art. 291 do RPS, então vigente, não cabe a relevação da multa aplicada.
Nesse pressuposto, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.797 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004476/2008-13

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 293
DF CARF MF
Original